Tribunal: STF
Processo: ARE 1269449
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 78): 
    “Processual civil. Ação Rescisória. Policial militar. Pretensão de rescindir acórdão exarado em Representação para Perda de Graduação (juízo rescindendo) para anular a determinação de cassação dos proventos. Alegação de decisão proferida por juízo incompetente, ofensa à coisa julgada e violação manifesta à norma jurídica (art. 966, II, IV e V, CPC/15). 1. Ainda que o autor tenha restringido seu pedido à rescisão da determinação de cassação de seus proventos, ao propor a ação, em verdade, objetivou desconstituir decisão de mérito que julgou procedente a representação ministerial, já transitada em julgado, razão pela qual correta a figuração da Fazenda Pública como ré. Preliminar fazendária rejeitada. 2. Na decisão rescindenda, o autor teve decretada a perda de sua graduação, pois praticou conduta ofensiva ao decoro quando estava na ativa, sendo a determinação da cassação dos seus proventos decorrência desta decisão, assim como a cassação de medalhas, láureas e condecorações eventualmente outorgadas ao representado. 3. Muito embora a decisão que determina a cassação dos proventos não seja unânime nesta Corte, prevalece o entendimento de que em casos como o dos autos, em que o policial pratica a conduta incompatível com valores cultuados pela Corporação, afetando a ética e o decoro da classe policial militar, estando na ativa, a procedência da representação pode ter reflexos patrimoniais, atingindo os proventos de policial reformado. 4. Decisão em consonância com entendimento da Suprema Corte. 5. Ação conhecida e, no mérito, julgada improcedente.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, II, XXXVI, e LV; 6º, § 1º; 40; e 125, § 4º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recurais, sustenta-se, que: “a Constituição Federal é bastante direta ao traçar a competência do TJM, cabendo APENAS processar e julgar os militares do Estado, nos crimes definidos em lei, ações judiciais contra atos disciplinares militares e decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. NÃO PARA CASSAR PROVENTOS!!” (eDOC 2, p. 25)
    Aduz-se, que “Os proventos de aposentadoria tem natureza alimentar e a cassação do benefício, importa em relegar o servidor e sua família à situação de absoluta indigência, privando-o de recursos indispensáveis à sua sobrevivência, justamente no momento que não ostenta plenas condições de trabalho, motivo pelo qual liminarmente se faz imprescindível a intervenção judiciária, no sentido de imediatamente anular a decisão de cassar proventos de aposentadoria do Recorrente.” (eDOC 2, p. 32) 
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria de forma reflexa, e por entender que incide à espécie o óbice da súmula 280 do STF. (eDOC 4, pp. 10/11).
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre a matéria invocada no julgamento do RE 601.146, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 21.02.2011, Tema 358. O Plenário desta Corte assentou que o tema competência dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal para decidir sobre questão previdenciária, no bojo de processo autônomo de perda de posto e patente de militar possui repercussão geral.
    Na sessão virtual realizada em 08.06.2020, o Tribunal Pleno apreciou o mérito da questão e fixou a seguinte tese: "A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação."
    Ante o exposto, em vista da manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria suscitada neste recurso extraordinário, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente